Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010065-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA DE SOUZA GALDEIAS - CPF: 053.182.321-08 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO N.

11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS DELITOS COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO SUPERIOR A CINCO ANOS – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO – PENA DO DELITO DE TRÁFICO AINDA NÃO CUMPRIDA INTEGRALMENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Demonstrado que a apenada cumpre pena por delitos impeditivos, inviável a concessão do indulto, haja vista a vedação contida no art. 11 do decreto n. 11.302/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto
por

Fabiana de Souza Galdeias
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no decreto n. 11.302/2022, ao argumento de que a reeducanda não cumpriu os requisitos necessários à concessão do benefício.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública estadual sustenta que a apenada cumpre todos os requisitos necessários à declaração da extinção da punibilidade quanto à condenação referente ao delito previsto no art.
155,
caput
, do Código Penal,
sobretudo porque o art. 7o do decreto presidencial somente impede a aplicação do benefício quanto a crimes praticados em concurso, o que não ocorre na hipótese, em que houve somente a unificação das penas (Id.
167103235
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que a reeducanda não preenche os requisitos exigidos pelo decreto presidencial (Id.
167103237
).

Não houve retratação (Id.
167103238
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso defensivo (Id.
177530163
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a reeducanda
Fabiana de Souza Galdeias
busca por meio do presente recurso a concessão do indulto natalino, argumentando que teria direito ao referido benefício em relação ao delito disposto
no art.
155,
caput
, do Código Penal, por ter cumprido as condições exigidas pelo decreto n. 11.302/2022.

Assevera que o art. 11 do referido decreto presidencial veda a concessão do indulto natalino enquanto não cumprida a pena imposta a crime impeditivo (qualquer dos delitos previstos no art. 7o do Decreto) unicamente na hipótese de concurso, ressalvada a concessão humanitária decorrente de doença grave em estágio terminal.

Assim, conclui que somente se existir concurso material e formal de crimes, isto é, se o delito impeditivo tiver ocorrido no mesmo contexto de tempo e lugar, e se apurado na mesma ação penal, é vedada a concessão do benefício, o que não ocorreu na hipótese, em que houve mera unificação de penas.

Sobre o tema, convém asseverar, inicialmente, que o indulto coletivo é uma indulgência concedida por ato discricionário do Presidente da República, ocorrendo verdadeira renúncia do Estado ao direito de punir, cujo cumprimento está condicionado à declaração por decisão judicial.

Na espécie, a agravante afirma ter adimplido os requisitos necessários ao benefício concedido pelo decreto presidencial n. 11.302/2022, que, pela pertinência, transcrevo parcialmente a seguir:

“
(...) Art. 5o
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único.

Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

(...)

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.

(...)

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o
(...)
”.

Da análise detida dos autos, verifico que a agravante postula a concessão de indulto para ver extinta a pena privativa de liberdade de 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão pela prática do crime de furto simples (ação penal n. 0002052-24.2016.8.11.0002).

No entanto, não vislumbro a possibilidade de ser agraciada pelo indulto, conforme bem pontuado na decisão recorrida:

“
Denota-se que a penitente possui 03 (três) anos e 01 (um) mês e 03 (três) dias de pena a cumprir pela prática de crime hediondo, ou seja, crime impeditivo (art. 7o, I, Decreto 11.302/2022.

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado.

Nesse sentido, em análise a Decreto de indulto natalino semelhante, o STJ possui o seguinte entendimento:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/ 2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto. In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 440051 RJ 2018/0054083-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação : DJe 28/06/2018).

Observa-se que, nos Decretos de indulto natalino anteriores, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão da benesse.

Acerca do tema, o e. TJMT preconiza:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL PJe 1003933-49.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 413 - RONDONÓPOLIS AGRAVANTE: TIAGO GOMES PARANHOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A AGRAVO DE EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INDEFERIMENTO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A OITO ANOS – DECRETO FEDERAL N. 9.246/2017 - REQUISITO OBJETIVO – DESATENDIMENTO – ART. 119 DO CP – CONFLITO APARENTE DE NORMAS – LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALIS – AGRAVO DESPROVIDO. O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações, na estrita acepção do art. 12, caput, do Decreto n. 9.246/2017. Embora, na acepção do art. 107, II, do CP o indulto esteja incluído dentre as causas legais de extinção da punibilidade, e em que pese o art. 119 do CP estabelecer que, no concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, é certo que a concessão do indulto demanda requisitos específicos, assim como a graça ou indulto individual, e a anistia, ao passo que o art. 119 do CP prevê apenas a regra geral que se torna inaplicável diante do princípio da especialidade. Agravo provido. (TJ-MT 10039334920218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/03/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2021)

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, até 25 de dezembro de 2022, extrai-se da aba “informações adicionais – Linha do Tempo Indulto e Comutação

que a penitente cumpriu somente 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 14 ( quatorze) dias da pena do crime impeditivo, razão pela qual, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal.”

(Id. 167103244).

Nesse contexto, embora a defesa pugne pela concessão do indulto apenas para os delitos com pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, o art. 11 do decreto é taxativo ao vedar o benefício se o condenado também cumpre pena por delitos impeditivos.

Nesse ponto, não é demais deixar consignado que a interpretação teleológica do próprio decreto presidencial denota que o “concurso” referido no art. 11 abrange a unificação de todas as penas impostas aos apenados, e não apenas aquelas cominadas na mesma ação penal.

Na mesma linha intelectiva se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de caso semelhante, referente ao decreto presidencial n. 8.940/2016, que possuía vedação com redação idêntica, senão veja-se:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO E DE 1/4 DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS ATÉ A DATA LIMITE (25/12/2016). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - Para a concessão do indulto, o Magistrado deve examinar o efetivo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no Decreto.
In casu, verifica-se que o paciente não preencheu o requisito objetivo até a data limite prevista no Decreto concessivo (8.940/2016), pois até 25/12/2016, não havia cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (tráfico de drogas), além de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, conforme exige o art. 11, parágrafo único, bem como art. 3o, I, da referida norma
. Habeas Corpus não conhecido
” (STJ –
HC
n. 440.051/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 28.6.2018) – destaquei.

Logo, não preenchidos os requisitos exigidos pelo decreto presidencial n.

11.302/2022, inviável a declaração da extinção da punibilidade em razão da concessão do indulto natalino.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023